Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706151-11.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZAIAS DA COSTA TAVARES APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de ação de exibição de documentos ajuizada por IZAÍAS DA COSTA TAVARES em desfavor de BANCO BMG Consignado. Pela sentença de ID66241658, indeferida a inicial e, pela sentença integrativa de ID66242563, negado provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor e determinada a citação do Banco para apresentar contrarrazões. O autor apela ao argumento de que deve ser considerado “o interesse de agir, determinando o retorno dos autos à instância originária para a continuidade do feito ou, em caráter subsidiário (..)” – ID66242561. E BANCO BMG S/A apresentou contrarrazões sem juntar procuração. Nesse contexto, regularize o requerido sua representação processual sob pena de não apreciação das contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora